Tribunal: TJPA
Processo: 0809446-44.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809446-44.2018.8.14.0051
APELANTE: ALAN GOMES DO AMARAL

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. VÍNCULO PRECÁRIO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97. POTENCIALIDADE LESIVA E ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR QUE NÃO GOZA DE ESTABILIDADE. PRECARIEDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DISPENSA “AD NUTUM”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do primeiro dia aos oitos dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente).

Belém/PA, 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALAN GOMES DO AMARAL

contra a sentença
prolatada pelo Juízo de Direito de 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Id. 3489322), que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, requerida em desfavor da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE (atual Secretaria de Administração Penitenciária do Pará)
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos, “verbis”:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno, ainda, a parte autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando, de igual modo, SUSPENSA a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Insatisfeito, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 3489323), ressaltando que a nulidade da dispensa se fundamenta na impossibilidade de demitir o servidor, ainda que temporário, em período vedado pela Lei Eleitoral, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Aduziu ainda que tanto o ato administrativo quanto r. sentença ora vergastada não foram bem fundamentadas, razão pela qual requereu a reforma “in totum” da decisão, para que seja reconhecido seu direito à reintegração e à indenização por dano moral.

Por sua vez, o Procurador Autárquico da SUSIPE, em petição constante do id. 3489326, esclareceu que a Autarquia se tornou uma Secretaria do Estado, e, desse modo, sua representação em juízo se dará através da Procuradoria do Estado do Pará.

Diante disso, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. 3489332), sustentando que o ato de contratação e dispensa de servidor público temporário é, por sua essência, discricionário, não só porque se trata de uma cláusula de privilégio, mas também dado o caráter excepcional da contratação.

Afirmou que a dispensa de servidor temporário pode ser efetivada pela Administração Pública a qualquer momento, sem prévio aviso, diante de critérios pautados na oportunidade e na conveniência do encerramento do pacto.

Apontou também que o dano moral nada mais é do que lesão a direito da personalidade e se não houver tal lesão não há que se falar em danos morais.

Ressaltou que, no caso dos autos, no máximo houve mero aborrecimento em razão única e exclusivamente de ato administrativo que já era de conhecimento da parte autora, em razão do caráter precário do seu contrato com a SUSIPE.

Requereu o desprovimento do recurso de apelação interposto a fim de que fosse mantida a r. sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id. 3500276).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (Id. 4086526).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Não havendo preliminares suscitadas, passo a examinar o mérito do recurso.

MÉRITO.

Verifico que o tema do embate jurídico se restringe à possibilidade ou não da dispensa a qualquer tempo do servidor temporário.

Para elucidar a questão, é necessário recordar que o art. 37, inciso IX, da CF, determina que:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A essa relação jurídica formal temporária, estabelecida entre o poder público e o contratado, aplica-se, na esfera estadual, a Lei Complementar nº 07/91, norma que, contudo, silencia a respeito das formas de extinção do contrato temporário.

Cumpre considerar, portanto, o teor do Edital nº 07/PSS/SUSIPE, de 03/04/2017, que se fundamentou na Lei Complementar nº 07/1991, alterada pela Lei nº Complementar nº 77, de 28/12/2011, Decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro de 2015, Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, Decreto nº 1.627, de 18 de outubro de 2016, que tratam da contratação de temporários no âmbito do Estado do Pará.

Portanto, com base nessas normas estaduais, o edital fixou que o prazo de duração do contrato seria de 12 (doze) meses, podendo o termo ser prorrogado por igual período, o que se coaduna com o art. 2º da Lei Complementar nº 07/1991, com a alteração da Lei nº Complementar nº 77, de 28/12/2011
[1]
.

Diante disso, não pode alegar o recorrente que foi surpreendido com a sua dispensa, na medida em que o contrato de trabalho temporário assinado em 04/05/2018, Contrato Administrativo nº 235/2018, já previa em sua cláusula X a rescisão/distrato do contratante. Vejamos o teor da mencionada cláusula
:

CLÁUSULA X – Rescisão e Distrato

Ocorrerá a rescisão do presente contrato quando a CONTRATANTE não mais se ressentir da necessidade das atividades do(a) CONTRATADO(A), por não mais serem essenciais ao Serviço Público, bem assim por inadimplência, pelo(a) CONTRATADO(A), de qualquer das Cláusulas deste instrumento, cujo Distrato decorrerá de manifestação do CONTRATANTE por escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia. Assim como a pedido do contratado(a), através de requerimento, a qualquer tempo na vigência do contrato.

No presente caso, pois, foi devidamente justificada como hipótese de rescisão unilateral por parte da Administração a dispensa do recorrente (id.3489299).

Quanto à alegada estabilidade no período que antecede as eleições, estabelece o art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.504/97:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados
:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o

início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento

inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários”.

A indigitada norma não é, pois, absoluta, porquanto pode ser dispensado o servidor temporário quando não houver mais necessidade na prestação do seu serviço, como ocorreu no caso dos autos.

Vale pontuar que a vedação imposta pela lei eleitoral acima mencionada visa evitar que o agente público, valendo-se do poder político que detém em razão do cargo, influencie na escolha política de seus subordinados ou dos que almejam ingressar no serviço público, desequilibrando ilegitimamente a disputa eleitoral.

Desse modo, para requerer o retorno ao cargo com fundamento no artigo 73, inciso V, da Lei 9.504 de 1997, deveria o autor comprovar que a sua dispensa ocorreu como meio de burlar a legislação eleitoral, o que não aconteceu.

Afora isso, tem-se que o entendimento jurisprudencial em casos análogos é no sentido de que a exoneração do servidor temporário, dado o seu vínculo precário, depende da simples vontade da Administração Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR.
SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (grifei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido.

(2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA DESCRITO NA INICIAL
. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. VÍNCULO PRECÁRIO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATO MOTIVADO POR DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC N° 101/2000). OBSERVADOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. ART. 37, IX, DA CF. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97. POTENCIALIDADE LESIVA E ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA À ESTABILIDADE.

REFORMA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS COM BASE NA VEDAÇÃO DA LEI ELEITORAL. DA INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (3229791, 3229791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23) (grifei)

Por outro lado,
impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, uma vez que se trata de vínculo administrativo de contrato temporário, bem como havendo regularidade na
rescisão unilateral antecipada do contrato temporário de trabalho firmado entre o apelante e a SUSIPE, não há ilícito a ser reconhecer de forma a gerar o dever ao ressarcimento do dano moral apontado.

Além disso, cumpre ressaltar que tendo o servidor ciência da precariedade de sua contratação e de que poderia ser dispensado da função para a qual fora nomeado, a qualquer momento, não há falar em indenização por danos morais.

Assim é a jurisprudência remansosa deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR QUE NÃO GOZA DE ESTABILIDADE. PRECARIEDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DISPENSA AD NUTUM.
APELAÇÕES CONHECIDAS E IMROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. Do Apelo do autor

1.1.

É cediço que o cargo temporário tem natureza precária e transitória, além de ser demissível “ad nutum”, sem necessidade de prévio aviso, podendo ocorrer a qualquer tempo, de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. Desse modo, mesmo havendo sucessivas prorrogações, como no caso em análise, tal circunstância não afasta a natureza provisória da contratação do autor/apelante. Inexistência de danos morais a ser reparado, no caso.

2. Do apelo do Estado do Pará

2.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos

trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.2. In casu, o autor foi contratado temporariamente para exercer o cargo de Agente Sanitário junto a Secretaria Estadual de Saúde do Pará em 02/02/1998, vindo a ser distratado em novembro/2008, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS.

3. Reexame necessário.

3.1. A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis, conforme disposição dos § §3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, aplicável à espécie. Desse modo, considerando a natureza da causa, a qual não envolveu instrução processual trabalhosa e se trata de matéria já consolidada no âmbito da Jurisprudência pátria, altero a condenação da

referida verba em favor do patrono do autor, fixando-a no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3.2. Nos termos da nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplicam-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E

4. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, parcial reforma da sentença.

(2018.00342831-57, 185.229, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-01-31)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDAS. TEMA 308/STF.
DANO MORAL. INDEVIDO.
PRECEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTS. 20, § 3º E 21, DO CPC/73.

1- O ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se dá na espécie;

2-. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (TEMA 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

3- Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

4- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que se assemelha à culpa recíproca a declaração de nulidade do

contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público; incabível, portanto, dano moral;

5- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa.

6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

7- Fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §3º e alíneas, do art. 20, do CPC/73; devendo ser compensados em virtude da sucumbência recíproca ? art. 21, do CPC/73;

8- Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

(2019.03614372-39, 207.851, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-06)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença guerreada na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Belém, 10/03/2021